Tribunal: CARF
Processo: 15471.003092/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003092/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.134 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO CORREA NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003092/2008-76
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003092/2008-76

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/10) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2004 (fls. 38/42), em que foram constatadas
as seguintes infrações:
I) dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 6.500,00, sendo
excluídos os pagamento a Fabrício Teixeira Escudine e Vitor Agra Merhi por não se
revestirem das formalidades legais exigidas; e
II) dedução indevida de pensão alimentícia, com glosa no valor de R$ 18.374,39, por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 6.840,46, multa de ofício de R$ 5.130,34, além dos juros de mora de R$ 4.141,89
(calculados até agosto de 2008).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 22/08/2008 (fl. 46), o Interessado,
através de seu procurador (procuração na fl. 33), apresentou impugnação (fls. 02/03) em
12/09/2008, alegando que:
a) apresentou todos os documentos comprobatórios em resposta à intimação fiscal;
b) a legislação tributária permite a dedução de pagamentos a título de pensão
alimentícia e de despesas médicas;
c) volta a apresentar os documentos comprobatórios.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, a médicos e fisioterapeutas, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003092/2008-76

A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 18.374,39.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), da seguinte forma:
Glosa..., por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 49):
Entretanto, o Interessado deixou de comprovar o efetivo pagamento da pensão,
não apresentando qualquer documentação neste sentido. Uma vez que todas as
deduções devem ser comprovadas (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda),
deve ser mantida a glosa do valor de R$ 18.374,39 a título de pensão alimentícia por
falta de comprovação do seu efetivo pagamento.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003092/2008-76

Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela decisão de piso para a glosa foi
falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas com pensão alimentícia.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente, termos da separação consensual
(e-fls. 23/31).
Nesta oportunidade, junta extratos bancários e cheques (e-fls. 61/97), a fim de
comprovar o repasse destes valores.
Analisando a documentação apresentada, entendo que o interessado logra êxito
em comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução de pensão alimentícia judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 104
DF CARF MF
Original